Tribunal: STF
Processo: RE 1488368
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Ação de desapropriação - Pretensão da implantação do empreendimento rodoviário Nova Tamoios Trecho Contorno, o Decreto Estadual nº 59.226, de 2 de maio de 2013, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno e benfeitoria que compõem o imóvel localizado no Município de Caraguatatuba, Rua Abra de Dentro, s/n, Pegorelli, CEP: 11667-826, (estaca inicial 2624 + 6,76 e estaca final 2632 + 7,24), encerrando extensão de 13.444,33 m², objeto do cadastro nº CD-46.20.000-D02-034. Ofertou-se o valor inicial de R$ 873.000,00. 



    Laudo pericial judicial prévio (fls. 73/112 - R$ 679.254,71) Laudo pericial judicial definitivo (fls. 378/419 - R$ 1.076.761,40 para março de 2014) A avaliação foi calculada pelos critérios da norma técnica para Avaliação de Imóveis Urbanos - NBR 14.653-2/2004, da ABNT - Sob a ótica da metodologia existem, basicamente, dois métodos de avaliação de glebas urbanizáveis: (i) Método comparativo direto (ii) Método involutivo - Deve ser mantido o laudo pericial judicial se não houve demonstração de erro ou não atendimento das normas técnicas - Prevalência da avaliação proposta pelo perito do Juízo, suficientemente fundamentada - Valor da indenização bem fixado em R$ 1.076.761,40 para março de 2014 (fls. 378/419). 



    Juros compensatórios de 12% sobre a diferença de R$ 203.761,40 - Admissibilidade - Oferta inicial de R$ 873.000,00 (fls. 1/10) - Depósito efetuado (25/04/2014) no valor de R$ 873.000,00 (fls. 127/129) - Laudo pericial judicial prévio (R$ 679.254,71 – fls. 73/112) - Posteriormente, houve imissão na posse em 14/08/2014 (fls. 138) - Aplicabilidade da Súmula 56 do E. STJ - Incidência de juros compensatórios, uma vez que o valor da indenização não foi inteiramente depositado. 



    Juros moratórios devidos de 6% ao ano, pois, não houve o depósito integral da indenização antes da imissão na posse.



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça Sentença que julgou procedente a ação, mantida Recurso voluntário do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, improvido”. (eDOC 17 – ID: dc99947c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º e 100, § 12, do texto constitucional, bem como ao art. 97, § 16 do ADCT. (eDOC 26 – ID: dede4eb2) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra o acórdão que “adotou o parecer do auxiliar judicial, sem que fossem afastados os elementos técnicos apontados como equivocados pela recorrente, bem como sem considerar a realidade econômica do imóvel”. (eDOC 26 – ID: dede4eb2, p. 6)



    Sustenta-se, ainda, a aplicabilidade imediata da Lei 11.960/2009, mesmo em se tratando de desapropriação.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, ao apreciar a admissibilidade do recurso, determinou o retorno dos autos à Câmara competente (eDOC. 31 – ID: 8f481f11), oportunidade na qual exercido, parcialmente, juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (v. Acórdão – fls. 666/672) – RECURSO DO DER (v. Acórdão – fls. 610/626) negou provimento ao recurso do DER – Embargos de declaração parcialmente acolhidos (no tocando ao termo final dos juros compensatórios até a expedição do precatório – fls. 666/672) – Recursos Especial e Extraordinário, sobrestados – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3°, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do V. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp n° 1.495.146 (STJ) – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo E. STJ (Tema n° 905 – E. STJ) – Admissibilidade – V. Acórdãos mantidos (mérito), aplicando-se o Tema n° 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015 (aplicação do Tema n° 905), observando-se o deferimento de excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do RE 870.947 – Mantido o improvimento do recurso do DER (apelação) e o parcial acolhimento dos embargos de declaração, aplicando-se o Tema n° 905”. (eDOC 33 – ID: e57c8a00)  



    Na sequência, o DER/SP reiterou as razões do recurso extraordinário, afirmando, em síntese, violação ao tema 810 da repercussão geral e ao que decidido no julgamento das ADIs 2.332, 4.357 e 4.425. (eDOC 41 – ID: 08968399)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 63 – ID: 3ac162aa) e os autos encaminhados para esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.  



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade do laudo oferecido pelo perito oficial, adotando as conclusões apresentadas por corresponderem à justa indenização. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No presente caso, o expropriante, ora apelante, pleiteou à implantação do empreendimento rodoviário Nova Tamoios Trecho Contorno, o Decreto Estadual nº 59.226, de 2 de maio de 2013, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno e benfeitoria que compõem o imóvel localizado neste Município, Rua Abra de Dentro, s/n, Pegorelli, CEP: 11667-826, (estaca inicial 2624 + 6,76 e estaca final 2632 + 7,24), encerrando extensão de 13.444,33 m², objeto do cadastro nº CD-46.20.000- D02-034. Ofertou-se o valor de R$ 873.000,00. Constou, ainda, da inicial que: "Em pesquisa ao Cartório de Registro de Imóveis não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Contudo, durante os procedimentos para elaboração do cadastro do imóvel, a equipe cadastradora identificou a empresa Belomar Incorporadora e Imobiliária LTDA como ocupante da área. Necessário mencionar que sobre a área em questão existe Ação de Usucapião em tramite nessa Comarca perante a 1ª Vara Cível, processo nº 0005967-32.2006.8.26.0126, constando como requerente Belomar Incorporadora e Imobiliária LTDA.".



    O "expert" judicial engenheiro Antonio Sérgio Ferri da Silva, em laudo prévio, fixou o valor do imóvel em R$ 679.254,71 para março de 2014 (fls. 73/112). 



    Posteriormente, em laudo definitivo, de forma fundamentada, após vistoria do imóvel, etc., o perito, avaliou o imóvel em R$ 1.076,761,40 para março de 2014 (fls. 378/419), a avaliação foi calculada pelos critérios da norma técnica para Avaliação de Imóveis Urbanos - NBR 14.653-2/2004, da ABNT. Sob a ótica da metodologia existem, basicamente, dois métodos de avaliação de glebas urbanizáveis: (i) Método comparativo direto (ii) Método involutivo. A NBR 14.653-2, no item 11.3.1 dispõe que: "a avaliação de glebas urbanizáveis deve ser feita preferencialmente com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado." No presente caso, sendo impossível ou incabível a aplicação do método comparativo direto, quer pela inexistência de elementos assemelhados (em dimensões e área), quer pelo inegável potencial de aproveitamento do terreno, voltado para o parcelamento, através de loteamento, será utilizado o método involutivo, que consiste de um critério indireto de valoração, que indica a viabilidade de incorporação de uma gleba ou terreno de grandes dimensões para transformá-lo em outro empreendimento. De acordo com a NBR 14.653-1, o método involutivo é aquele que:"identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto.".



    (...)



    Recha-se, pois, a argumentação recursal de ser adotado o laudo divergente do Assistente Técnico do expropriante, por isolado no bojo probatório diante da fundamentação já exposta.



    (...)” (eDOC 17 – ID: dc99947c, p. 6-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa indenização. Exploração de jazida mineral. Análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1406594 AgR-ED, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1165317 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1236632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020)  



    Quanto ao índice de correção monetária, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. (eDOC 33 – ID: e57c8a00)



    É preciso acentuar, desde logo, que o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, se refere à fase anterior à expedição do precatório, ao passo que as decisões exaradas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF limitam-se ao período posterior. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.762-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)  



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV, regulada pelo Tema 810 da repercussão geral; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). Assim, inequivocamente, o Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 810 na fase anterior à expedição do precatório, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Com efeito, embora esta Suprema Corte tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos da fazenda não tributários após a expedição do precatório, no RE 870.947/SE – que, como visto, diz respeito à fase anterior – não houve qualquer espécie de modulação:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)  



    Nesses termos, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.330.759-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2021)  



    Por fim, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.4.2019, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:  



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.”  



    Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, superando o teor da Súmula 618 do STF. 



    Dessa orientação, destoou a decisão proferida pelo Tribunal a quo, nos seguintes termos:  



    “Por sua vez, quanto aos juros compensatórios devem mesmo incidir sobre a diferença (R$ 203.761,40) entre o valor inicialmente depositado (R$ 873.000,00 – fls. 127/129) para fins de imissão provisória na posse e o valor da indenização arbitrada (R$ 1.076.761,40). 



    Destaca-se, por oportuno, que a oferta inicial foi no valor de R$ 873.000,00 (fls. 1/10 – fls. 127/129), ademais, constou do laudo definitivo o valor de R$ 1.076.761,40 (fls. 378/419). No mais, a imissão provisória na posse ocorreu em 14/8/2014 (fls. 138).



    Desta feita, os juros compensatórios devem ser calculados com base na diferença de estimativa apresentada pelo perito e o valor efetivamente depositado pela apelante, a qual perfaz a quantia de R$ 203.761,40 (diferença).



    (...)



    Desta feita, nas hipóteses em que o apossamento ocorrer antes do pagamento devido ao expropriado, incidem os juros compensatórios a partir da data da imissão (Súmula 56 do E. Superior Tribunal de Justiça), no patamar de 12% ao ano, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, consolidada nas Súmulas 618, do Colendo Supremo Tribunal Federal e 408, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Sobre o tema, o enunciado 408 da Súmula do E. STJ, dispõe que seu percentual deve observar a lei em vigor ao tempo do ato processual, in verbis: "nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do C. Supremo Tribunal Federal". 



    Ocorre que a ação foi distribuída em 20 de novembro de 2013 (fls. 1/10), razão pela qual fica mantida a incidência de juros compensatórios ao percentual de 12% ao ano, nos termos da r. sentença monocrática (fls. 548/562)”. (eDOC 17 – ID: dc99947c, p. 11-14)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §2º, do RISTF), para determinar que os juros compensatórios sejam calculados no percentual de 6% ao ano, e nego seguimento ao recurso quanto às demais questões. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente